Tribunal: CARF
Processo: 10240.720205/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Verificando-se que, seja pelo art. 173, I ou pelo art. 150, §4, ambos do Código Tributário Nacional, não teria ocorrido decadência, deve ser rejeitada tal alegação
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A validade do lançamento é pautada na observância dos requisitos do art. 142 do CTN c/c art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Para desconstituir o lançamento de ofício é imprescindível que as alegações contrárias venham acompanhadas de provas consistentes.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720205/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.658 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
ADAO HERNANI PEREIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Verificando-se que, seja pelo art. 173, I ou pelo art. 150, §4, ambos do Código
Tributário Nacional, não teria ocorrido decadência, deve ser rejeitada tal
alegação
Súmula CARF no 38: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A validade do lançamento é pautada na observância dos requisitos do art. 142
do CTN c/c art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE
1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais
operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720205/2011-05
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720205/2011-05

demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data
e a natureza da transação, se tributável ou não.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Para desconstituir o lançamento de ofício é imprescindível que as alegações
contrárias venham acompanhadas de provas consistentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10240.720205/2011-05, em face do acórdão no 01-26.049 (fls. 1.360 e ss), julgado pela 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, em sessão realizada em 18
de março de 2013, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração, às fls. 02/40, para cobrança
de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física exercícios 2007 e
2008, anos-calendário 2006 e 2007, no valor total de R$ 3.252.652,84 , aí incluídos
multa de ofício e juros de mora calculados até 28/02/2011.
A ação fiscal se iniciou com a ciência do contribuinte do Termo de Início da Ação
Fiscal, às fls. 74/75, onde foi instado a apresentar os extratos bancários de todas as
contas correntes, de investimento e de poupança mantidas em instituições financeiras no
ano de 2006 e 2007 e em resposta o contribuinte apresentou os extratos da Caixa
Econômica, Unibanco e Banco do Brasil, às fls. 77/131 e mais extratos do
Bradesco, Basa, Crediari e HSBC, às fls. 134/359.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720205/2011-05

Em 17/03/2010, foi reintimado a apresentar os extratos de conta de poupança
mantida no Banco HSBC, conforme Termo de Reintimação, às fls. 362/363,
juntando os documentos, às fls. 364/378.
Em razão da falta de documentos, foi solicitada a emissão de RMF (Requisição
de Informação sobre Movimentação Financeira) para obtenção dos extratos
bancários completos junto às instituições financeiras onde o contribuinte mantinha
conta corrente, de poupança ou investimento, às fls. 379/657.
Após análise dos extratos pela fiscalização, o contribuinte foi intimado a comprovar
a origem de todos os recursos creditados em contas de sua titularidade nos referidos
Bancos, no ano-calendário 2006 e 2007, relacionados no Termo de Intimação, às fls.
658/67, o qual não foi atendido e reintimado a justificar a origem dos créditos,
conforme Termo de Reintimação, às fls. 673/686, para o qual solicitou
prorrogação de prazo, deferida pela fiscalização, às fls. 687/690, e após o prazo
concedido, peticionou mais duas novas solicitações de prorrogação para atendimento da
intimação, às fls. 691/699.
Em 24/11/2010, o contribuinte apresentou justificativas para a origem dos créditos
efetuados em suas contas, elaborando planilhas e anexando documentos
comprobatórios, às fls. 700/1318.
Diante dos fatos constatados a fiscalização apurou o cometimento de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
conforme descrito no auto de infração, às fls. 02/40.
Cientificado do lançamento por meio postal em 17/03/2011, conforme AR às fls. 41, o
contribuinte apresentou impugnação ao lançamento em 14/04/2011, às fls.
1326/1353, alegando em síntese:
- para concluir ter ocorrido a omissão de rendimentos, a fiscalização utilizou-se
das informações e movimentações financeiras obtidas através do Banco da
Amazônia, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Crediari, HSBC e
Unibanco, sem autorização judicial, não ficando provado nenhum acréscimo
patrimonial, conforme demonstrado no Informe de Rendimentos Financeiros
ano-calendário de 2006 e 2007, restando claro e cristalino que os ingressos de
recursos entraram e saíram e foram utilizados para pagamento de frete e compra
de bois, conforme contrato de prestação de serviços como corretor agropecuário e
encarregado de manutenção dos caminhões junto ao Frigorífico Dallas, cargo que não
exige nenhuma escolaridade.
- o auditor não adotou nenhum critério quanto aos costumes locais (compra e venda de
gado), pois são os corretores de gado que fazem o primeiro contato com os
criadores de gado e depois todas as formalidades para o envio dos bovinos compradores
para o frigorífico ( nota do produtor, guia de transporte dos animais – GTA e nota dos
frigoríficos) e se o auditor tinha alguma dúvida por que não solicitou aos
frigoríficos informações sobre o assunto, sendo mais fácil arbitrar toda a
movimentação financeira afrontando os princípios e garantias constitucionais da carta
política de 1988, obrigando o recorrendo a constituir provas contra si mesmo.
- preliminarmente, alega que o auto de infração guerreado não traz elementos
suficientes para a defesa do contribuinte, cerceando-a em sua totalidade, pois
constitui elemento essencial do auto de infração e notificação de lançamento a
precisa e circunstanciada descrição do fato gerador, acompanhada da indicação
igualmente segura dos documentos e demais elementos mediante os quais se apurou
qualquer disposição legal tida por violada ou tributo não recolhido.
- a forma como foi conduzido os MPF demonstra claramente que os auditores
fiscais já haviam obtido todas as informações possíveis sobre o impugnante e
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720205/2011-05

não observaram o disposto no art. 196 do CTN, quanto ao prazo para fiscalizar, ou seja,
em data de 26/01/2010, intimaram o impugnante a apresentar os extratos bancários e
comprovar todas as movimentações financeiras do ano de 2006 e 2007 e note-se que os
auditores ainda não tinham certeza do que havia passado pelas contas correntes do
impugnante, não seria melhor intimar o contribuinte a apresentar os extratos e
depois quebrar seu sigilo bancário sem autorização judicial, com a solicitação de
RMF em 26/04/2010.
- segundo ensinamentos doutrinários, os sigilos bancário e fiscal, consagrados
como direitos constitucionalmente protegidos, somente poderão ser excepcionados
por ordem judicial fundamentada ou de Comissão Parlamentar de Inquérito, desde
que presentes requisitos razoáveis, que demonstrem, em caráter restrito e nos
estritos limites legais, a necessidade de conhecimento dos dados sigilosos.
- as características básicas dos sigilos bancário e fiscal a indisponibilidade dos dados
constantes em determinada instituição financeira, assim a quebra do sigilo bancário ou
fiscal só deve ser decretada, e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade,
quando existentes fundados elementos de suspeita que se apóiem em indícios idôneos,
reveladores de possível autoria de prática ilícita por parte daquele que sofre a
investigação.
- os sigilos bancários são relativos e apresentam limites, poderão ser devassados
pela Justiça Penal ou Civil, pelas Comissões Parlamentar de Inquérito e pelo
Ministério Público uma vez que a proteção constitucional do sigilo não deve
servir para detentores de negócios não transparentes ou devedores que teriam
proveito dele para não honrar seus compromissos.
- impossibilidade de quebra do sigilo bancário por requisição fiscal de
informações bancárias, havendo necessidade de intervenção judicial e a justiça
competente para a decretação da quebra do sigilo bancário será estabelecida pelas regras
normais previstas tanto pela Constituição Federal quanto pelas leis infraconstitucionais.
- quanto aos fatos, o impugnante foi contratado pelo Frigorífico Dallas Ltda em
12/08/2005, conforme contrato de prestação de serviços, como corretor agropecuário
(responsável pela compra de animais para abate) e encarregado pelos embarques dos
mesmos, ficando também como responsável pelo pagamento dos fretes e manutenção
dos caminhões, já que conhecia bem do assunto em razão de possuir na época um
caminhão boiadeiro e o contrato com a empresa somente exigia experiência na
compra de animais e que entendesse de manutenção de caminhão no meio do mato
ou em qualquer lugar que surgisse defeito, nada mais fora exigido além da conta
corrente para que a empresa depositasse os pagamentos da compra dos animais,
frete, manutenção do caminhão, mas não sabia o volume do dinheiro que iria passar por
sua conta, haja vista que ganhava por comissão, nunca questionou nada sobre a
administração do frigorífico nem de sua contabilidade, pois de nada entendia e a
única coisa que sabia é que os depósitos realizados em suas duas contas não eram
seus, mas sim para compra de bovinos para abate e cumprir com o seu contrato.
- o que está tentando demonstrar com as robustas provas e documentos em anexo é que
os valores entravam e saíam e não teve nenhum acréscimo patrimonial e a
movimentação da conta corrente não representa de fato a renda do correntista,
entendimento que segundo suas alegações está amparado em decisões judiciais.
- amparado em diversos entendimentos doutrinários, conclui que na hipótese dos
autos, deixando a fiscalização de solicitar ao contribuinte esclarecimentos
específicos a propósito da matéria, tornando ilegais as provas obtidas e não dando
ciência ao contribuinte, como recomenda a legislação de regência, revestiu-se o
instrumento do lançamento “ex­ofício” de vício insanável suficiente para se determinar
sua nulidade, além de declarar imprestável todo o acervo contábil do contribuinte,
tornando mais fácil o seu trabalho em arbitrar e ser arbitrado.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720205/2011-05

- o elemento material que é a comprovação da ocorrência do fato gerador, não foi
obedecido pela fiscalização, faltando efetivação e prova do fato descrito na autuação,
constituindo-se em ofensa irremediável ao lançamento, ferindo em definitivo o
art. 142 do CTN.
- o desrespeito à regra básica se prende ao fato de que se trocou efetividade de
verificação das ocorrências aparentes levadas à tributação pela suposição do autuante
como prova declaratória e inatacável das conclusões tiradas dessa análise por ele feita e
obviamente que à luz do direito, essa suposição fiscal é inadmissível porque somente a
norma obriga e o procedimento fazendário deve igualmente obediência à lei e suas
implicações.
- restou configurado o cerceamento de defesa e o vício formal e insanável, o erro na
tributação, quanto a sua forma, pois não houve acréscimo patrimonial, perseguindo a
verdade ficta, os extratos bancários apenas servem para aferir a movimentação
financeira e nada mais, não servindo para apurar de fato as verdadeiras ocorrências
fiscais, pois invertem o ônus da prova para dar ensejo a sua própria tergiversação, ou
seja, não provam se houve em verdade acréscimo patrimonial, pois esta seria a única
forma de realmente provar a existência de uma possível omissão de receitas.
- na análise de cada item da autuação verá que a falta de embasamento fático e
legal da autuação, com o digno autuante substituindo a prova pela sua palavra de
fé pública absoluta que ele imagina ter de ser capaz inclusive de justificar os
erros de interpretação cometido.
- requer o reconhecimento dos vícios formais e materiais que invalidam os lançamentos
efetuados, com a sua consequente anulação e arquivamento ou, em sua
impossibilidade que sejam retificados os lançamentos praticados pelo auditor, ex vi dos
valores que se apresenta, por absoluto imperativo de justiça.
É o relatório.
Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário, às fls. 2276 e ss
sob alegação de: 1) a decadência; 2) Nulidade do Auto de Infração por ausência de elementos
essenciais; 3) Quebra de Sigilo Bancário; 4) A devida comprovação da origem e natureza dos
rendimentos em conta corrente; 5) a violação ao princípio da legalidade; 6) A ausência de
acréscimo patrimonial
Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conheço em parte do recurso.
1. DO NÃO CONHECIMENTO EM PARTE
1.1. DA VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2
do CARF:
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720205/2011-05

Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, as alegações de inconstitucionalidade por violação ao princípio da
legalidade não pode ser conhecido.

2. DA MATÉRIA CONHECIDA
2.1. DA DECADÊNCIA
Sustenta o recorrente a decadência, tendo em vista que o lançamento, realizado
em 03/2011 referiu-se à valores dos anos de 2006 e 2007.
Sem razão a recorrente.
Ocorre que, seja pela aplicação da regra contida no artigo 173, inciso I, do CTN
ou do art. 150, §4o do CTN, verifica-se que não haveria a decadência pleiteada.
Acrescento que nos termos da Súmula CARF no 38,
“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário”.
Assim, ainda que seja considerada a contagem do prazo decadencial mais benéfica
ao recorrente (art. 150, §4o do CTN) começaria a fluir a partir de 01/01/2007, findando em
31/12/20011. Portanto, sendo considerada a ciência do contribuinte em 22/03/2011 (inclusive
apresentando impugnação em 14/04/2011), constata-se que o lançamento ocorreu dentro do
prazo quinquenal, não havendo que se falar, portanto, em decadência do direito de realizar o
lançamento.

2.2. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
ESSENCIAIS
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por considerar que da leitura do
auto de infração não se extraem os elementos suficientes para orientar a defesa do contribuinte.
No auto de infração, em especial na descrição dos fatos e enquadramento legal,
constata-se claramente o fundamento do lançamento:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício (...) tendo em vista que
foram apuradas as infrações abaixo descritas, aos dispositivos mencionados.
001 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720205/2011-05

idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal
anexo.
Ainda, cumpre salientar que o Relatório Fiscal é claro e preciso em identificar os
valores que se oportunizou ao contribuinte comprovar a origem dos depósitos e, em não o
fazendo, procedeu a fiscalização ao lançamento de ofício.
O lançamento, como ato administrativo vinculado deverá ser realizado com a
estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário.
Desta forma, o art. 10 do Decreto no 70.235/72 igualmente descreve os
elementos imprescindíveis para a lavratura do auto de infração no seu art. 10.
O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto
no art. 10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são intrínsecos ao próprio
lançamento. No caso, não vislumbro a nulidade material alegada, tendo o lançamento preenchido
com todos os requisitos necessários de validade.

2.3. NULIDADE PELA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por considerar que somente
mediante intervenção judicial é possível a quebra do sigilo bancário e, não havendo, incorre o
lançamento em nulidade.
A matéria não é nova neste Conselho, razão pela qual colaciono voto proferido
pela Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva no julgamento do Acórdão no 2202-
010.292:
Sem delongas, trata-se de matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, quando
do julgamento do recurso extraordinário RE 601.314/SP, com repercussão geral, no
qual restou decidido que a transferência de informações bancárias nas situações
previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência do
dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza
inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em fevereiro de 2016, portanto em data posterior ao recurso
do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de informações
sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art.
6o da Lei Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras informações do sujeito passivo sem que isso
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720205/2011-05

caracterize quebra do sigilo bancário, de forma que rejeito a preliminar de nulidade
suscitada.
Desta forma, me utilizando dos fundamentos trazidos no julgamento acima
colacionado, rejeito a alegação de nulidade pela quebra do sigilo bancário do recorrente.

2.4. A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DOS RENDIMENTOS
EM CONTA CORRENTE
Quanto a comprovação da origem e natureza dos rendimentos em conta corrente o
recorrente devolve à apreciação deste Conselho as mesmas teses já submetidas à apreciação da
primeira instância julgadora, de forma que adoto seus fundamentos como razões de decidir:
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma
presunção legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta
que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil
Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época
em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720205/2011-05

A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário. No entanto, no caso em tela, o
contribuinte não logrou comprovar a origem dos diversos depósitos efetuados em
conta corrente de sua titularidade, cabendo à autoridade administrativa efetuar o
lançamento decorrente.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações,
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da
Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do novo diploma.
No caso concreto, com objetivo de comprovar os créditos bancários em contas de
sua titularidade, o impugnante elaborou planilha mensal, indicando os créditos e
supostas origens, anexando documentos como declarações de compradores de vaca,
Guias de Trânsito Animal (GTA), tendo como destinatário o Abatedouro
Dallas/Frigonorte, documentos relativos à análise e trânsito de couro e autorização para
depósito em conta, às fls. 706/723 e 729/1318, os quais foram analisados pela
fiscalização e não aceitos como documentos comprobatórios da origem de recursos
por não ser possível a vinculação por data e valor das operações a que se referem
esses documentos com os créditos bancários nas contas do contribuinte.
Ressalte-se que as Guias de Trânsito Animal (GTA) e os Certificados para Trânsito de
Couro (CTC) informam apenas a movimentação do gado e época, sem qualquer
descrição do valor das transações comerciais envolvidas. As autorizações para crédito
em conta corrente, apesar de apresentarem valor, não estão acompanhadas das
notas fiscais a que se referem, portanto, sem qualquer validade por falta de
apresentação da documentação hábil, comprobatória da origem dos créditos na conta
do fiscalizado em atividade rural.
Os documentos apresentados apenas demonstram que o contribuinte atuava em
nome do Frigorífico Dallas, CNPJ no 08.496.784/0001-00, empresa da qual era sócio à
época e que efetuava venda de carne/gado e couro, porém não servem para comprovar
que os créditos nas contas de sua titularidade tiveram origem nessas operações,
por falta de documentação hábil e idônea que vinculasse as transações por data e
valor aos créditos bancários a comprovar, objeto da autuação.
Também não logrou êxito o contribuinte em comprovar que os recursos eram de
titularidade da pessoa jurídica Frigorífico Dallas, face a ausência de prova de que os
recursos apenas transitavam por suas contas e eram destinados ao pagamento de frete e
compra de bois, decorrente da atividade de corretor agropecuário. Para comprovar a
existência de um contrato de prestação de serviços, como corretor agropecuário,
responsável pela compra e abate de animais, deveria o contribuinte manter o
controle dos montantes recebidos, da prestação de contas dos dispêndios efetuados em
nome do Frigorífico Dallas e ainda, dos rendimentos auferidos a título de
comissão, não sendo possível aceitar que a referida empresa tenha movimentado, por
meio da conta do impugnante, créditos bancários em montante de R$ 3.214.465,71 e R$
2.419.828,86 (créditos a comprovar em 2006 e 2007, respectivamente, às fls.
19/40), confiando apenas na experiência do contribuinte em compra de gado e
manutenção de caminhão.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720205/2011-05

A comprovação da origem dos recursos, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no
9.430/96, requer a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que
possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título tal crédito foi efetuado em sua conta
corrente.
Vê-se, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte. Assim,
não basta simplesmente a apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória,
mas sim a comprovação hábil e idônea de que os valores tiveram origem na atividade de
pessoa jurídica (da qual o contribuinte era sócio, inclusive), que comprovariam a origem
dos créditos bancários na conta da pessoa física. E, ainda, deve-se ter em pauta que,
para cada justificativa trazida pelo contribuinte, a comprovação respectiva deve ser
realizada seguindo as normas correntes para cada transação que originou o crédito.
Por fim, cabe esclarecer que a ocorrência do fato gerador decorre, no presente
caso, da presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Verificada
a ocorrência de depósitos bancários cuja origem não foi devidamente comprovada
pelo contribuinte, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação,
cabendo ao contribuinte o ônus de provar a irrealidade das imputações feitas. Ausentes
esses elementos de prova, resulta procedente o feito fiscal.
Dessa forma, como cabia exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata
correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem
dos recursos, não tendo logrado êxito em cumprir o que manda a Lei, correto
foi o procedimento fiscal para lavratura do auto de infração com base no artigo
42 da Lei no 9.430/96.
Assim sendo, não tendo sido trazidos novos argumentos ou provas e, não tendo
sido comprovada a origem e natureza dos valores em conta corrente, deve ser mantido o
lançamento.
Saliento, por fim, que o argumento trazido de forma esporádica em recurso de
ausência de acréscimo patrimonial sequer foi fundamento do auto de infração, que se ateve à
depósitos não comprovados em conta corrente.

Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto das alegações
de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.658 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720205/2011-05

Fl. 1434
DF CARF MF
Original